Tribunal: TJDFT
Processo: 0706070-92.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Roubo circunstanciado. Corrupção de menor. Provas.
1 – Os depoimentos uníssonos da vítima e testemunhas - que esclareceram em detalhes a dinâmica delitiva, as medidas tomadas que resultaram na identificação do réu, do coautor e do adolescente e na prisão dos envolvidos e a restituição da bicicleta roubada – conferem a segurança necessária de que o réu foi um dos autores do crime de roubo.
2 - Para que haja o crime de corrupção de menores, basta a prova da menoridade e prática da infração penal com adolescente, sendo desnecessária a efetiva corrupção desse.
3 - Apelação não provida.